Tribunal: TJPA
Processo: 0008034-83.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008034-83.2018.8.14.0028

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: WESLEY DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0008034-83.2018.814.0028

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA DE JUSTIÇA CRISTINE MAGELLA CORREA LIMA

APELANTE: WESLEY DO NASCIMENTO

DEFENSORIA PÚBLICA: ALLYSSON GEORGE ALVES CASTRO

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. (ART. 129, § 13 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO).

RECURSO DA DEFESA

A ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, REPRESENTANDO VERDADEIRO
ERROR IN JUDICANDO,
O QUE REDUNDARÁ NA CASSAÇÃO DO VEREDICTO E SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO
- TESE REJEITADA.
A versão escolhida pelos jurados encontra respaldo no acervo probatório, inclusive tese proposta pela própria defesa, devendo, portanto, ser mantido o julgamento, sob pena de afronta à soberania dos vereditos (CF art. 5º, XXXVIII, ‘c”).

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

NÃO CABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
. TESE ACOLHIDA.
Entendimento da Súmula nº 588 do STJ “
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.
”

RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO IMPROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento dos recursos, e dou
provimento ao recurso ministerial e nego provimento ao recurso da defesa
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Belém-PA, 02

de outubro de 2023

Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0008034-83.2018.814.0028

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA DE JUSTIÇA CRISTINE MAGELLA CORREA LIMA

APELANTE: WESLEY DO NASCIMENTO

DEFENSORIA PÚBLICA: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA RODRIGUES

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interpostos por
WESLEY DO NASCIMENTO e MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra sentença prolatada pela 1ª Vara Criminal de Marabá que DESCLASSIFICOU E
CONDENOU
o apelante/apelado as penas de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime aberto, pelo crime tipificado no
art. 129, § 13, do CPB
, sendo substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
).

Narrou à
denúncia
(id.14718246)
que no dia 15/04/2018, no município de Marabá, o denunciado WESLEY DO NASCIMENTO tentou ceifar a vida da sua companheira, a Sra. Vaniza Cunha Campos.

Por tais razões, o Ministério Público Estadual apresentou denúncia onde requereu a pronúncia e posterior condenação do ora apelante pelo
art. 121, §2°. II e IV, c/c art. 14, II, do C
ódigo Penal c/c art. 7º, da Lei nº 11.340/2006.

A Denúncia foi recebida em 09 de novembro de 2018. (id.14718246)

Os autos foram suspensos em
02/09/2020
nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. (id.14718247)

O réu fora citado em
19/07/2021
(id.14718248), apresentada resposta à acusação pela Defensoria Pública (id.14718248).

O Conselho de Sentença em
18 de maio de 2023
acolheu a tese desclassificatória para o crime tipificado no art. 129, §§ 1º, II e 10, do CPB (art.492, §§2º e 3º do CPP). A
Sentença
condenatória prolatada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri (id.14718365) no qual julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o acusado
WESLEY DO NASCIMENTO
como incurso nas penas do
art. 129, § 13, do Código Penal Brasileiro
.

Em
razões recursais
(id.14718370) o apelante
WESLEY DO NASCIMENTO
pugnou:
1)
Seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos.

Em
razões recursais
o
Ministério Público
(id.14718374) pugnou pela reforma da pena, para que não seja aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva d direitos.

Em
contrarrazões
o
Ministério Público
(id.14718375) se manifestou, apelo
não conhecimento
do presente recurso, devido a ausência do pressuposto recursal referente ao interesse de agir.

Em
contrarrazões a Defensoria Pública
(id.14718379) se manifestou, apelo
não provimento
do presente recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.15208872),

a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
dos recursos por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
IM
PROVIMENTO
quanto ao recurso de
WESLEY DO NASCIMENTO
e
PROVIMENTO
da apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
de 1º grau.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
dos recursos e, não havendo questão preliminar, passo à sua análise de mérito.

Em percuciente análise do bojo processual, procederei inicialmente a análise do recurso da defesa, e em seguida do Ministério Público.

Percebe-se que a irresignação do apelante
WESLEY DO NASCIMENTO
está concentrada sob uma única tese, a decisão dos Jurados fora manifestamente contrária às provas dos autos.

1.

DO NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, POR SER A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
.

A Defesa se insurge contra a decisão do Júri que desclassificou o crime tipificado no art.
121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do CPB
, para o crime tipificado no
art. 129, § 13, do Código Penal Brasileiro
,
por
entender que

não existe prova alguma de que o acusado deveria ser condenado pelo crime de lesão corporal grave
.

No que tange ao pedido de novo julgamento pelo Tribunal do Júri,

sob o fundamento de contrariedade da decisão dos jurados em face do conteúdo probatório, em desclassificar o crime
art.
121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do CPB condenando o apelante/apelado pelo
crime tipificado no
art. 129, § 13, do CPB, uma vez que não há provas suficientes que permitam uma condenação, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento.

O termo
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos”
que é relativo ao fundamento de inconformismo de uma apelação em sede do Tribunal do Júri, configura-se quando os Jurados perfazem seu veredicto sem que este esteja calcado em absolutamente nenhuma prova, isto é, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não encontra no bojo dos autos qualquer alicerce probatório. É uma decisão infundada.

Neste caso, o Tribunal
ad quem
, analisando aquilo que foi coligido durante todo o procedimento especial do Tribunal do Júri, tanto durante a fase da
judicium accusationis
quanto na
judicium causae
e, verificando o divórcio inconteste e a incoerência desmedida da decisão do Júri com o contexto probatório é de rigor a anulação do julgamento.

Logo, tem-se que a contrariedade da decisão deve estar caracterizada de maneira inconteste, não se prestando como fundamento desse permissivo legal a simples insatisfação do apelante com o modo de interpretar a prova, realizado pelo Conselho de Sentença. Em outras palavras, não se admite a anulação da decisão do Júri se esta foi tomada em acordo com pelo menos um elemento probante e foi regularmente propugnada por umas das partes durante os debates em plenário.

Com efeito, a assunção de uma tese sobre o cometimento do delito feita pela acusação ou pela defesa em plenário colocando-a como versão verossímil do crime, se absorvida pelo Conselho de Sentença em sua decisão soberana não outorga a anulação deste
decisum
, pois, encontra-se amparada por provas, bem como foi apresentada por uma das partes no julgamento.

Assim está consolidada a jurisprudência de nossos Tribunais, conforme arrestos de julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Paraná:

RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, "D", DO CPP. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. VEDAÇÃO. 1. As circunstâncias qualificadoras, devidamente reconhecidas pelo Plenário do Júri, somente podem ser excluídas, em sede de apelação, com base no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, quando absolutamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, o que não se verifica na espécie. 2. Nunca é demais lembrar que "manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Relator Ministro EDSON VIDIGAL, DJ 4/9/2000) 3.
No caso, reconhecida a qualificadora do motivo torpe pelo Tribunal do Júri em conformidade com os fatos apresentados, não poderia o Tribunal de origem, via recurso de apelação, desconstituir a escolha dos jurados, procedendo interpretação que, sob sua ótica, se coaduna melhor à hipótese dos autos.
4. Recurso a que se dá provimento para, cassando o acórdão impugnado, restabelecer a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

(REsp 785.122/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 22/11/2010)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO

QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELO JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NA PROVA AMEALHADA. DUAS TESES. OPÇÃO POR UMA DELAS. I -
Não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença que resta apoiada - conforme bem destacado no reprochado acórdão - em provas robustas. II - Ademais, da mesma forma, não se qualifica como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos Jurados que se filia a uma das versões para o crime, em detrimento de outra, ambas apresentadas em Plenário, desde que a tese privilegiada esteja amparada em provas idôneas, como ocorreu na espécie. (Precedentes)
. Recurso especial provido.

(REsp 1114474/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 16/11/2009)

TRIBUNAL DO JÚRI

APELAÇÃO CRIME

HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP)

CONDENAÇÃO PELOS JURADOS

TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

NÃO OCORRÊNCIA

VERSÃO ADMISSÍVEL DA INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE APONTAR O RÉU COMO AUTOR DO CRIME

OPÇÃO DOS JURADOS COM BASE NAS PROVAS

SOBERANIA CONSTITUCIONAL

RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 1ª C.Criminal - AC 0678393-5 - Cambé - Rel.: Des. Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - J. 16.12.2010)

PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ART. 121, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS EM VISTA DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO SE VERIFICA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS QUANDO OS JURADOS REPELIRAM A TESE DA LEGÍTIMA DEFESA COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 1ª C. Criminal - AC 0674412-9 - União da Vitória - Rel.: Juiz Subst. 2º G. Roberto Portugal Bacellar - Unânime - J. 13.01.2011)

Ora, se em sua decisão os Jurados fazem a opção por uma das versões apresentadas em plenário e tal decisão encontra embasamento probatório idôneo não há que falar em anulação do Júri, até mesmo porque, uma anulação indevida feriria o princípio basilar da instituição do Tribunal do Júri, ou seja, o princípio da soberania dos veredictos.

Ensinam os ilustres juristas Ronaldo Batista Pinto e Rogério Sanches Cunha:

“Se, porém, a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis, a decisão é mantida, em nome, inclusive, da soberania dos veredictos. Somente – repita-se – aquela decisão que não encontrar qualquer arrimo na prova do processo é que autorizará novo julgamento com base no dispositivo legal”

(Processo Penal Doutrina e Prática, Ed. Jus podivm, 2008, pág. 233)

In casu,
constata-se que desde a formulação da exordial acusatória pelo Órgão Ministerial a ação delitiva foi tipificada como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e que dificultou a defesa da vítima Vaniza Cunha Campos, assim foi pugnado nas alegações finais, bem como, mantido na decisão de pronúncia exarada pelo juízo
a quo.
Ademais, na sessão do Tribunal do Júri, o
Parquet
continuou sustentando pedido de condenação do apelante nos termos iniciais da denúncia.

No acervo probatório, observam-se o Laudo de Lesão Corporal da vítima nº 2018.03.000603-TRA (id.14718257), bem como pelos depoimentos colhidos perante o Conselho de Sentença, e as declarações prestadas pela própria vítima,

desconstituindo os argumentos da defesa, de que os membros do Conselho de Sentença decidiram de forma contrária as provas constantes nos autos.

Em observância ao depoimento prestado pela informante
VANIZA CUNHA CAMPOS
, que asseverou perante o Conselho de Sentença, trecho que transcrevo:

“QUE
o réu havia agredido após ter consumido bebida alcoólica, vindo a feri-la com golpes de faca nas suas costas; QUE não se recorda de ter recebido tapas em sua face. QUE o recorrente foi impedido de continuar a ação, em virtude de a irmã da vítima o ter empurrador; QUE depois o agressor saiu correndo.”

A informante
VANDAIZA CUNHA CAMPOS,
irmã da vítima declarou:

“QUE
o réu havia consumido bebida alcoólica, e que desferiu três facadas nas costas da vítima. QUE quando viu a situação ocorrendo, gritou e empurrou o réu; QUE soltou a faca e saiu correndo. QUE não viu o casal brigando anteriormente. QUE presenciou o apelante desferir a última facada, e somente após levantar a camisa da irmã verificou que a vítima já havia recebido mais duas facadas.”

Assim também afirmou ante o Júri, a
testemunha
ANA PAULA FERNANDES TRIGO MATTOS DE CASTRO
, delegada de polícia civil relatou:

“QUE o hospital onde a vítima foi internada que acionou a polícia. QUE ao chegar ao hospital, observou que a vítima estava bastante debilitada, mas que foi possível ouvir as declarações, pois a vítima tinha condições de se comunicar. QUE a vítima informou que a discussão foi breve com o réu, mas que o réu subitamente passou a agredi-la verbalmente e desferiu os golpes de arma branca, quando a vítima se abaixou. QUE não conseguiu efetuar a prisão em flagrante, pois o réu se evadiu do local, mas representou pela prisão preventiva do acusado.”

Durante interrogatório judicial o réu

WESLEY DO NASCIMENTO
relatou:

“QUE após ingerir bebida alcoólica, juntamente com a vítima e outros parentes – a irmã e o cunhado da vítima – começou a discutir com a vítima e perdeu a cabeça, e passou a desferir golpes de faca contra a vítima. QUE

ao ouvir o grito da irmã da vítima, foi que percebeu o que havia feito, e largou a faca e saiu correndo, mas que fugiu por temer represálias da família da vítima. QUE se arrependeu do que fez.”

Importante frisar que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações das informantes, que presenciaram a cena do crime, e da testemunha compromissada, sendo ouvidas pelo Conselho de Sentença.

Ressalto, por imperioso, que as informantes prestaram depoimento perante o Tribunal do Júri, mídia está acostada nos autos, sendo seus depoimentos firmes e concisos, esclarecedores acerca das circunstâncias em que ocorreu o crime, bem como sobre quem o praticou.

Observa-se que as declarações prestadas foram uníssonas, sem contradição.

De tudo que fora colhido, inclusive a própria confissão do réu em sessão plenária de julgamento, vê-se, que a decisão do Tribunal Popular,
in casu,

se mostrou de acordo com o acervo probatório apurado,
tornando-se impossível falar-se em reavaliação.

Ressalte-se
, que na Sessão de Julgamento, a Defesa alegou como tese principal a absolvição por clemência e, subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de lesão corporal grave (ausência de animus necandi). Os jurados acataram o pedido subsidiário da Defesa, de modo que ocorreu a desclassificação para o crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal Brasileiro

Na verdade, infere-se que
a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada nos elementos de prova produzido nos autos,
caindo por terra a versão de negativa de autoriaa sustentada pela defesa, pois absolutamente isolada, e dissonante do contexto probatório.

No caso em comento, observa-se que, a situação discorrida, de fato, implicou em agressão provocada pelo apelante (lesão corporal grave), levando o acusado
WESLEY DO NASCIMENTO
a desferir três facadas nas costas da vítima, conforme laudo de lesão corporal.

Assim, em que pese os argumentos da defesa é indubitável soberania do veredito popular, é evidente que a decisão dos jurados se fundamentaram
nas provas dos autos devendo ser validada
, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados mostrou-se integralmente embasada dentro do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. A versão defensiva, na verdade, encontra-se dissociada de todo conjunto probatório existente nos autos.

Constata-se, portanto, que há provas robustas que denotam a culpabilidade do agente, e, assim, não há que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Assim a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná:

TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). PRELIMINARES DE NULIDADES QUE TERIAM OCORRIDO NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES NÃO ARGUIDAS NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. (ARTIGO 571, VIII, DO CPP). - As nulidades ocorridas em sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas, em plenário, logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. 2) REJEIÇÃO, PELO TRIBUNAL DO JÚRI, DA TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERTENTES DA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. -
Para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, ela deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio na prova produzida, completamente divorciada dos elementos probatórios, não deve encontrar amparo em nenhuma versão resultante da prova. - Mesmo que a vítima, alguns meses antes dos fatos e no próprio dia dos fatos, tivesse desferido um tapa no rosto do acusado e que, uma semana antes do crime narrado na denúncia, ela e seus amigos tivessem quebrado o carro do acusado e batido em seus funcionários, conforme versão por ele apresentada por ocasião de seu interrogatório prestado em Plenário, circunstâncias essas que poderiam caracterizar injusta provocação, não há como se conceber que o apelante estivesse, por tais motivos, dominado por uma violenta, intensa, absorvente emoção, no momento em que efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima. Ademais, o acusado, ainda que tivesse sido injustamente provocado, não reagiu de imediato, o que afasta o alegado homicídio privilegiado.
- A admissão das qualificadoras de haver o crime sido cometido por motivo fútil e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima tem amparo em elementos de prova existentes nos autos, não se podendo, por isso mesmo, dizer que o reconhecimento destas qualificadoras pelo Tribunal do Júri contraria manifestamente a prova dos autos.

(TJPR - 1ª C.Criminal - AC 0676287-4 - Maringá - Rel.: Des. Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - J. 16.12.2010)

Diante do vasto acervo probatório carreados aos autos, entendo ser impertinente o inconformismo do apelante no que diz respeito a materialidade e autoria do crime tipificado no art.
art. 129, § 13, do Código Penal Brasileiro
.
.

Verifico que no caso ora em testilha, os jurados decidiram de acordo com uma das versões apresentadas, inclusive pela própria defesa, que encontra suporte nas provas dos autos, devendo ser preservado o juízo realizado no exercício da função constitucional de julgadores do feito.

Perscrutando as provas carreadas aos autos, evidencia-se de forma contundente que
WESLEY DO NACIMENTO
praticou o delito de lesão corporal grave contra a vítima Vaniza Cunha Campos, razão pela qual, não acolho o pleito em questão.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público se insurge contra a sentença, em tese única, contra a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos sob o fundamento que o réu não preenche os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

Entendo que merece acolhimento o referido pleito ministerial.

Segundo entendimento da Súmula nº
588 do STJ
“
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.
”

N
esse sentido:

"(...) 2. As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, ou seja, o quantum da pena; a reincidência; e a observância do art. 59 do Código Penal. Assim, fixada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos de detenção, mas ostentando o sentenciado circunstâncias judiciais desfavoráveis, é de se concluir que o regime inicial adequado para cumprimento da pena é o semiaberto, à luz do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal e da expressa fundamentação constante na sentença condenatória.
3. O emprego de violência em contexto de relações domésticas contra a mulher revela gravidade, agasalhada pelo legislador ao vedar a concessão de tratamento punitivo mais brando. Essa maior reprovabilidade afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I, do CP e Súmula nº 588/STJ), bem como de sursis (art. 77, II, do CP)..."
(grifamos).

DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. IMPERATIVA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Demonstradas a autoria e materialidade do crime de invasão de domicílio, pelo testemunho da proprietária da casa, em consonância com o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência, que afirmaram surpreender o réu saindo do imóvel, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. Demonstradas a autoria e materialidade do crime de ameaça pelo depoimento da vítima corroborados pelos depoimentos judiciais das testemunhas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. O estado colérico do ofensor ou a ausência de intenção de cumprir o mal prometido não tem o condão de afastar a configuração do delito. Ademais, a vítima requereu medidas protetivas em face do apelante, o que demonstra que a ameaça sofrida foi capaz de lhe incutir medo. 3. Em que pese a palavra da vítima assumir relevância especial no contexto da violência familiar e doméstica contra a mulher, no caso em apreço não há outros elementos nos autos que corroborem a materialidade e autoria do outros crime de ameaça, assinalado na segunda sequência de fatos da denúncia. 4. Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, a única testemunha do fato não identificou, no momento que saiu da residência para verificar o barulho, que efetivamente o apelante efetuou as batidas no portão. Tanto que, em dúvida, questionou o réu acerca do ocorrido. 5. O juízo condenatório não deve se curvar a conjecturas e ilações acerca da conduta criminosa. Assim, tanto a materialidade como a autoria do delito devem estar cabalmente comprovadas, o que, no caso concreto não ocorreu, em relação aos crimes assinalados na segunda sequência de fatos da denúncia. Assim, em razão do princípio do in dubio pro reo, impõe-se a impossibilidade de condenação.
6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito prevista no art. 44, §3º do CP, em razão da Súmula do STJ n.° 588
. 7. É cabível a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, previsto no artigo 77 do Código Penal, pois presentes seus requisitos, por se tratar de réu não reincidente, tem as circunstâncias do art. 59 favoráveis, e incabível a substituição por restritiva de direitos do art. 44. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Grifei. (Apelação TJ-DF nº 07019752720228070017

- Res. 65 CNJ, publicado em 04/07/2023)

Há ainda de se destacar que o réu não preenche os requisitos previsto no art. 44, I, do Código Penal, no qual o crime não pode ter sido cometido com violência, não sendo o presente caso.

Considerando que o réu
WESLEY

DO NACIMENTO
fora condenado ao crime tipificado no art
129, § 13
,
do Código Penal,
não há como ser aplicada a substituição da pena privativa de liberdade de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime
aberto,
por pena restritiva de direitos, razão pela qual fixo a pena final ao apelante em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime
aberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do réu
WESLEY

DO NACIMENTO
, e
CONCEDO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para
alterar
a pena do apelante, para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime
aberto,
pelo crime tipificado no
art. 129, § 13 do CPB
, mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém-PA,
02
de outubro de 2023

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/10/2023